Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ANUÊNCIA PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega, adjudicação e outorga da escritura definitiva de imóvel, bem como de indenização por danos morais e materiais.
2. De acordo com o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
3. In casu, não há falar em adjudicação do imóvel, porquanto restou demonstrado nos autos que o bem foi negociado sem o necessário consentimento da legítima proprietária.
4. Recurso conhecido e desprovido.